Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-62.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0800703-62.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: CLEIDESON ROBERTO DANTAS AVILA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE CASTANHAL/PA
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N°. 0800703-62.2022.8.14.0000
AGRAVANTES/RECLAMANTES: BANCO BRADESCO SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO/INTERESSADO: CLEIDESON ROBERTO DANTAS ÁVILA
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO, interposto por BANCO BRADESCO SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., contra a decisão monocrática, sob o ID n. 8644392, de minha lavra, em que indeferi a petição inicial, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC. ROL TAXATIVO. POSICIONAMENTO DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, III, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1-É incabível a Reclamação, com base em ofensa à Súmula do STJ, uma vez que não consta no rol das hipóteses elencadas no art. 988 do CPC, que é taxativo, conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Pátrios.
2-Indeferimento da petição inicial.”

Em suas razões, sob o ID n. 6996714, o agravante sustentou, inicialmente, a necessidade de decisão colegiada; bem como repisou os mesmos argumentos apresentados anteriormente, sustentando, desse modo, o cabimento da presente Reclamação em face do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente que teria violado os enunciados das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, sob os ns. 474 e 544, na forma do que entendem ser aplicável a Resolução nº 3/2016 do STJ.
Informaram, assim, que fora ajuizada Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, na qual a parte autora, CLEIDESON ROBERTO DANTAS ÁVILA, teria pleiteado o recebimento da complementação de indenização, recebida administrativamente, por invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em 3/10/2011.
E que a ação teria sido julgada procedente no 1º grau, e que, interposto Recurso Inominado, a 1ª Turma Recursal Permanente lhe teria negado provimento.
Alegaram, desse modo, que, conforme as súmulas mencionadas, em se tratando de invalidez permanente parcial, haveria a necessidade de que o laudo pericial apontasse a graduação da lesão para fins de quantificação do valor a ser pago a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, bem como que o pagamento realizado na via administrativa teria sido devidamente comprovado nos autos.
Apontaram também infringência à Lei n.º 6.194/74 e suas modificações posteriores, notadamente as introduzidas pela Lei nº 8.441/92, Lei nº 11482/07 e Lei 11.945/09, e à jurisprudência do STJ.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial da reclamação, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito com a análise da tutela provisória de urgência antecipada requerida; e que, ao final, a reclamação seja julgada procedente.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID n. 9495384.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões recursais expostas no Agravo de Instrumento.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
Com efeito, sabe-se que o art. 988 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento da Reclamação, senão vejamos:
‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.’
Nesse sentido, a hipótese alegada pelas reclamantes, de ofensa às Súmulas n. 474 e 544 do STJ, não se encontram elencadas no dispositivo legal acima mencionado, que estabeleceu um rol taxativo a respeito do cabimento da reclamação.
Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Pátrios, in verbis:
‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 988 DO CPC/2015. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JULGADO. IMPUGNAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISCREPÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. As disposições do art. 105, I, alínea f, da Constituição Federal estabelecem que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 988, disciplinou o cabimento de reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. A simples alegação de afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dissociada das hipóteses de cabimento a que se refere o art. 988 do CPC/2015 não abre ensejo à reclamação constitucional. 4. A reclamação não constitui meio hábil para impugnar julgado da Justiça do Trabalho que alegadamente divirja da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.’ (STJ - AgInt na Rcl: 40119 DF 2020/0108661-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2020).
‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC/2015. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação (art. 105, I, f, da Constituição da República) tem por finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal. 2. Após a utilização de todas as vias recursais disponíveis, o reclamante propõe a presente reclamação com a nítida pretensão de insistir em tese jurídica
reiteradamente rechaçada, finalidade que não se coaduna com as hipóteses constitucionais de seu cabimento. 3. Agravo interno desprovido.’ (STJ - AgInt na Rcl: 36756 MG 2018/0290900-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/08/2019, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).
‘EMENTA: AGRAVO EM RECLAMAÇÃO - ART. 988, CPC/2015 - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - NÃO CABIMENTO. O art. 988 do CPC de 2015 estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento da Reclamação, não abarcando a suposta violação às decisões do colendo STJ. A hipótese prevista no inciso II, do art. 988, CPC, pressupõe a existência de um processo anterior, no qual foi proferida a decisão que se pretende garantir.’ (TJ-MG - AGT: 10000211020938001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/08/2021, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 05/10/2021).

Ressalto, ainda, sobre o assunto, o que se extrai da obra, ‘Código de Processo Civil Comentado’, Ed. Juspodivm, Ano de 2021, pág. 1740, do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, senão vejamos:

“A Lei n. 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento do enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevês em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.
O Código de Processo Civil de 2015, além de repetir essas três hipóteses de cabimento (art. 988, I, II e III), cria outras novas. No inciso III inclui a garantia de observação de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e, no inciso IV, prevê o cabimento de reclamação para garantir a observância de acordão ou precedente proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Também é novidade do Código de Processo Civil o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC.”

Assim, não se tratando das hipóteses de cabimento do art. 988 do CPC,
mister
o reconhecimento da inadequação da via eleita, configurando-se, nesse sentido, em ausência de interesse processual; e, nos termos do art. 330, III, do CPC/15, hipótese de indeferimento da petição inicial.

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 09 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/09/2022